Tribunal: TJSP
Processo: 1048640-68.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA – CONTRATO DE SEGURO – Oscilação em imóvel segurado – Avaria em equipamentos – Sentença de improcedência – Sub-rogação – Incidência do Código de Defesa do Consumidor - Responsabilidade objetiva – Risco da atividade – Alegadas oscilações, que teriam causado danos aos aparelhos do segurado – Requerida que não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo,

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA – CONTRATO DE SEGURO – Oscilação em imóvel segurado – Avaria em equipamentos – Sentença de improcedência – Sub-rogação – Incidência do Código de Defesa do Consumidor - Responsabilidade objetiva – Risco da atividade – Alegadas oscilações, que teriam causado danos aos aparelhos do segurado – Requerida que não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora – Art. 14, §3o, do CPC – Sentença reformada, para julgar procedente o pedido condenatório – Recurso provido, com inversão do ônus da sucumbência.